Tribunal: TJPA
Processo: 0812797-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812797-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
DISCUSSÃO RELEVANTE SOBRE A POSSE DO TERRENO NO QUAL OCORREU O DANO AMBIENTAL. BOA-FÉ DA AGRAVANTE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONTRA OS PRESUMÍVEIS INVASORES DA REFERIDA SORTE DE TERRA. PREMISSAS CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA QUE SE MONSTRAM CONTROVERSAS. NECESSIDADE DE UMA MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL A RESPEITO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vogal/Convocado).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0800912-03.2021.8.14.0053
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar nos seguintes termos (id.35397781 – autos originários):

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar:

a) Que a parte requerida se abstenha de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área irregularmente desmatada;

b) a suspensão de financiamento e incentivos fiscais com fundamento na Resolução do Banco Central nº 3.545/2008 e conforme determinam os incisos II e III do art. 14 da Lei nº 6.938/1981, ante a ausência de regularidade ambiental e fundiária;

c) a autorização a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada e destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada;

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de decretação de indisponibilidade dos bens da parte requerida, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

(...)

Em suas razões (id. 7065794), historiou a agravante que se trata, na origem, de ação civil pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais, lastreada no

auto de Infração nº AUT-2-S/20-11- 00527, de 13/11/2020 e no termo de embargo TEM-2-S/20-11-00336, de 13/11/2020, tendo ocorrido a irregularidade no interior da Fazenda Lagoa do Triunfo V, de propriedade da recorrente.

Sustentou que a presente decisão agravada foi proferida a partir de erros de premissa, pois o desmatamento verificado não foi decorrente de ato da agravante, pois esta não tem a posse direta da área, estando essa invadida.

Relatou que, antes mesmo da operação Amazônia Viva 3, ao tomar ciência desse cenário, denunciou às autoridades competentes – Semas/PA, Polícia Federal e Civil - os desmatamentos ilegais feitos por terceiros em suas (da recorrente) áreas.

Informou que os verdadeiros responsáveis pelo dano indicado na inicial estão listados na denúncia protocolizada junto à Semas/PA e às Polícias Federal e Civil, sendo eles: (i) Gabriel Machado Filho, (ii) Gabriel Machado Rabelo, (iii) Gercy de Fontes Leal e (iv) Milca da Silva Mendes.

Aduziu que, ainda em relação aos verdadeiros desmatadores, para além da denúncia acima, fez boletim de ocorrência, apresentou
notitia criminis
e ajuizou ações reivindicatórias.

Alegou que não pode recuperar a área enquanto não tiver a posse direta e pacífica dela, não podendo, portanto, ingerir ou fiscalizar a atividade dos invasores.

Alegou também que não há nexo de causalidade entre qualquer ação sua e o dano, cuja reparação está sendo pleiteada pelo agravado, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária.

Ressaltou que ostenta licenciamento ambiental válido e encontra-se devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, não havendo qualquer razão para a ordem de suspensão determinada no item “b” da decisão agravada.

Pleiteou, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento recursal, a fim de que fosse reconhecida a inexistência de plausibilidade do direito e perigo da demora, em tudo obedecido o devido processo legal.

No id. 7382715 o relator originário Des. José Maria Teixeira do Rosário, entendendo haver a minha prevenção, determinou a redistribuição do feito.

No id. 7459377, considerando que a prevenção era da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, determinei a redistribuição do vertente recurso à referida magistrada, que, por sua vez, no id. 8185329, determinou o retorno dos autos à minha relatoria.

No id. 8544356, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id.9234280).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 11251918).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento, passando a apreciar o mérito nele formulado.

Observa-se que o desmatamento noticiado nestes autos foi apurado em ação fiscalizatória coordenada pela Semas/PA, na operação denominada de “Amazônia Viva 3”, que resultou na lavratura do auto de infração nº AUT-2-S/20-11-00527 e do termo de embargo TEM-2-S/20-11-00336, tendo tais documentos servidos para a configuração da verossimilhança ao alegado na ACP ambiental na origem, conforme menção feita na decisão agravada.

No âmbito do Direito Ambiental, é sabido que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e a obrigação de reparar o dano é
propter rem
, logo, aquele que adquire imóvel com passivo ambiental por este se torna responsável, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores.

No presente caso, a agravante alega que não é o responsável pelo desmatamento, pois o fato ilícito teria sido cometido por invasores, indicando haver ação reivindicatória para retomar a posse sobre a área desmatada.

Analisando os autos, verifica-se que, sobre a área do terreno sobre o qual teria ocorrido o dano ambiental, há ação reivindicatória (id. 7066015) em face do Sr. Gabriel Machado, que seria o verdadeiro responsável pelo desmatamento dentro da área de proteção permanente.

Observa-se também, no id. 7065902, que a agravante apresentou “denúncia”, em 12.08.2020, a respeito do desmatamento ocorrido na Fazenda Lagoa do Triunfo V à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, demonstrando estar de boa-fé.

Assim, embora não se olvide que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, não parece razoável atribuir à recorrente a responsabilidade pela infração descrita no mencionado auto lavrado.

Não se está, com essa conclusão, isentando a empresa agravante das obrigações ambientais geradas pela destruição da vegetação, mas, sim, reconhecendo que, neste momento processual, não detém ela os meios legais para o cumprimento da decisão agravada, haja vista que a posse da área em questão encontrar-se em poder de terceiros.

Assim, entendendo que a recorrente não tem posse direta da área sobre a qual se refere a decisão agravada, vislumbro a fumaça do bom direito nas alegações da agravante.

O perigo na demora, por sua vez, na espécie, consiste no fato de que a decisão agravada impõe medidas satisfativas e de custo alto, inclusive com paralisação das atividades econômicas da recorrente e suspensão de financiamento e incentivos fiscais, o que, neste instante processual, não parece razoável diante da discussão existente sobre a posse da área territorial que serviu de base fática para o decisório proferido na origem.

Dessa maneira, em sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser suspensa a eficácia da decisão interlocutória proferida na origem, posto que, diante dos documentos juntados pela agravante, não se justifica a medida guerreada, surgindo evidente, considerando o quadro fático que se apresenta, a necessidade de uma melhor instrução probatória na origem, tendo em vista a complexidade da controvérsia.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023